Tribunal: TJES
Processo: 0012407-22.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012407-22.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: H. D. S. S.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. ENVIO DOS BOLETOS SUBSEQUENTES QUE FORAM ADIMPLIDOS. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Na hipótese de cancelamento por inadimplência, o art. 15 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS dispõe que “o contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e prazo de pagamento”.

2. A boa-fé objetiva que rege as relações contratuais impede que as partes adotem posicionamentos contraditórios nas relações privadas por elas firmadas, sob pena de frustração da legítima expectativa de um dos contratantes.

3. A administradora do plano de saúde adotou comportamento contraditório ao reemitir os boletos em atraso e permitir que o beneficiário prosseguisse pagando as mensalidades de seu plano de saúde, quando o tinha cancelado em momento anterior.

4. O cancelamento do plano de saúde pela operadora de modo irregular configura ilícito indenizável a depender do caso concreto.

5. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012407-22.2018.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADO : FABIANO CARVALHO DE BRITO

RECORRIDO : H.D.S.S. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : JESSYKA KIRMSE LIMA

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao dever de indenizar por danos morais o beneficiário de plano de saúde que teve o contrato cancelado em razão do atraso no pagamento.

O Apelado ingressou com a demanda de origem narrando que contratou plano de saúde da UNIMED NORTE CAPIXABA na forma coletiva por adesão, por meio da administradora ora Apelante, BENEVIX, e que, em 23.10.2018, ao comparecer à consulta médica, foi surpresado com a notícia de que seu plano havia sido cancelado definitivamente.

Segundo alega na inicial, o cancelamento teria ocorrido, sem qualquer notificação, em razão do atraso de 27 (vinte e sete dias) no pagamento da fatura com vencimento em 01.09.2018, referente ao mês de agosto/2018.

Ao ingressar nos autos, a Apelante BENEVIX alegou que o boleto referente ao mês de agosto/2018 possuía vencimento em 15.08.2018, de modo que o pagamento em 28.09.2018 resultou em 44 dias de atraso, e, por este motivo, no cancelamento automático em 15.09.2018. Conforme alega a Requerida/Apelante, o Apelado deveria ter entrado em contato com a administradora para reativar o plano após o pagamento intempestivo, o que, no entanto, não foi feito.

Sobreveio nos autos a r. sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial para condenar UNIMED e BENEVIX, solidariamente, ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento, em síntese, de que, ao solicitar a emissão dos boletos em atraso, era a clara da intenção do beneficiário em manter o plano contratado.

Inconformada, a BENEVIX interpôs apelação sustentando que (i) o Apelado efetuou o pagamento da mensalidade de agosto de 2018, com mais de 30 (trinta) dias de atraso; (ii) o Apelado foi regularmente notificado do cancelamento do plano de saúde; (iii) o cancelamento decorre de previsão contratual expressa; (iv) o Apelado não comunicou o pagamento da mensalidade que acarretou o cancelamento, para a reativação do plano de saúde, e (v) inexiste o dever de indenizar, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Com relação às duas espécies de contratação coletiva de plano de saúde - empresarial ou por adesão –, a Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vigente à época da contratação e cancelamento do contrato objeto dos autos, regulamentou as características dessas espécies de contratos privados de assistência à saúde, vigentes no país.

Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “
consoante o art. 17 dessa Resolução, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderão ser rescindidos imotivadamente (resilição) após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
.” (REsp 1346495/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

Por outro lado, na hipótese de cancelamento por inadimplência, o art. 15 da RN 195/2009, dispõe que “
o contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e prazo de pagamento
”.

In casu
, a proposta de adesão do plano coletivo contratado pelo Apelado prevê que o benefício poderá ser cancelado, “
automaticamente, pela falta de pagamento de
1 (um) valor mensal do benefício por prazo igual
o
u superior o 30 (trinta) dias
” (item “18”).

Logo, deve-se aferir, inicialmente, se ocorreu inadimplência da parcela relativa a agosto/2018 pelo prazo igual ou superior a 30 dias.

Como relatado, o Apelado sustenta que o vencimento da mensalidade ocorria todo dia 1º de cada mês, de modo que o vencimento do boleto da mensalidade referente à competência de agosto/2018 venceria no dia 01.09.2018.

De modo diverso, a BENEVIX sustentou que o vencimento da mensalidade do mês de agosto/2018 ocorreu em 15.08.2018.

Do que consta dos autos, a questão subsiste controvertida, uma vez que não é possível aferir por meio de quaisquer documentos juntados pelas partes o verdadeiro dia do vencimento das mensalidades devidas pelo Apelado.

Os boletos anexados à inicial, por exemplo, possuem diferentes dias de vencimento, como dia 01.06.2018, 02.07.2018, 23.07.2018, não sendo possível dizer se as datas retratam o efetivo dia do vencimento ou se os boletos também se tratam de reemissão, e neste caso naturalmente com data de vencimento alterada.

Além disso, diversamente do alegado por todas as partes, a proposta de adesão do plano de saúde juntada aos autos indica que, na verdade, o vencimento da mensalidade ocorre até o dia 10 de cada mês (fl. 29), data que aparentemente nunca foi praticada no contrato em questão.

De toda sorte, para qualquer hipótese de data a ser considerada como o verdadeiro vencimento das mensalidades, conclui-se pela irregularidade na conduta das Requeridas em cancelar o plano.

Explica-se.

Considerando que o pagamento da mensalidade de agosto/2018 ocorreu em 28.09.2018, levar em conta o vencimento no dia 01.09.2018, conforme alega o Apelado; ou no dia 10.09.2018, segundo consta do contrato, importa reconhecer que o pagamento ocorreu com atraso
inferior
a 30 dias, impossibilitado, portanto, o cancelamento nos termos do item “18” da proposta de adesão.

Além disso, se considerados os dias 01.09.2018 ou 10.09.2018 como data de vencimento, exigir o pagamento no dia 15.08.2018 significaria antecipação de mensalidade sem previsão contratual, o que, por si só, já viola a legítima expectativa criada no consumidor.

Por outro lado, se tomado o dia 15.08.2018 como o real dia do vencimento, como pretende a Apelante, o pagamento no dia 28.09.2018 resulta em atraso
superior
a 30 dias, autorizando, neste caso, o cancelamento.

De fato, levando em consideração o vencimento no dia 15.08.2018, ficou comprovado que a Apelante emitiu comunicado ao Apelado a respeito do atraso e necessidade de quitação sob pena de cancelamento do plano em
15.09.2018
, e que a notificação foi devidamente recebida pela genitora do Apelado, conforme AR assinado de fl. 301.

Ocorre que, mesmo diante do inadimplemento superior a 30 (trinta) dias, a BENEVIX, a pedido do beneficiário, e
após
o dia designado para o cancelamento, reemitiu o boleto em atraso, referente à competência do mês de agosto/2018, para quitação pelo Apelado.

E não só isso, também reemitiu o boleto referente à competência do próximo mês, setembro/2018.

Conforme afirmado em contestação pela Apelante (fl. 256), os novos boletos foram emitidos e enviados ao Apelado em
27.09.2018
, tendo sido quitados em 28.09.2018.

Nesse sentido, é de se destacar que a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais impede que as partes adotem posicionamentos contraditórios nas relações privadas por elas firmadas, sob pena de frustração da legítima expectativa de um dos contratantes.

No caso, a Apelante adotou comportamento contraditório ao reemitir,
após
a data do cancelamento do plano (15.09.2018), os boletos para pagamento não só da competência cujo atraso na quitação teria gerado o cancelamento, mas também o do mês subsequente.

Trata-se, inclusive, de hipótese de enriquecimento sem causa, na medida em que rescindiu a relação contratual, mas continuou recebendo as prestações pagas pelo consumidor.

Conforme destacado na sentença recorrida, a alegação de que o Apelado não solicitou formalmente a reativação do plano
não
é capaz de elidir a irregularidade da manutenção do cancelamento após o pagamento dos boletos reemitidos.

Primeiro porque não ficou comprovado que o Apelado foi efetivamente notificado a respeito da necessidade de requerer formalmente a reativação.

Ainda porque, de todo modo, ao solicitar a reemissão dos boletos em atraso, fica clara a intenção do beneficiário em manter o contrato, notadamente quando os boletos reemitidos são quitados, como no caso dos autos, sendo certo que a administradora possui sistema capaz de detectar o pagamento.

Da mesma forma, ao reemitir e receber o pagamento de boletos após o dia do cancelamento do contrato, a administradora inequivocamente sugere ao consumidor a continuidade da vigência do plano.

Portanto, é abusivo o comportamento das Requeridas, porquanto, embora pudessem, legalmente, cancelar o contrato firmado, emitiram novos boletos criando a legítima expectativa no consumidor de manutenção da relação jurídica.

Assim, por qualquer ângulo de análise, não há como chancelar a conduta das Requeridas quanto ao cancelamento do contrato.

No caso dos autos, a situação configura ilícito indenizável, na medida em que, pautado na expectativa de manutenção de seu contrato, o Apelado agendou consulta médica, mas foi impossibilitado de realizá-la em virtude do cancelamento indevido do contrato.

Registre-se que o beneficiário Apelado contava com 03 (três) anos à época do cancelamento, quando já era portador de estrabismo e alta ametropia, com recomendação de consultas regulares à oftalmologista, conforme laudo de fl. 38, de modo que a interrupção dos serviços médicos revela insegurança e abalo psíquico digno de indenização.

Com relação ao
quantum

indenizatório, melhor sorte não socorre a Apelante ao pretender a redução.

Como se sabe, na fixação do dano moral deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) reflete a razoabilidade e a proporcionalidade esperada, diante das peculiaridades do caso.

Além disso, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha a capacidade de enriquecer o Apelado.

A devedora solidária UNIMED inclusive já comprovou nos autos de origem a quitação de valor correspondente a 50% do valor arbitrado a título de danos morais (fl. 213).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, considerando que foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação na origem.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)